Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. violência doméstica contra criança. maus-tratos. materialidade e autoria. comprovação. dolo. Configuração. indenização. danos morais. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 136, § 3o, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o elemento subjetivo do tipo penal imputado; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Resta configurado o elemento subjetivo do tipo penal de maus-tratos, pois o acusado desferiu golpes com mangueira contra a filha de apenas 7 anos de idade, causando-lhe lesões comprovadas por laudo pericial e fotografias, em abuso do poder de correção ou disciplina, circunstância que impõe a manutenção do decreto condenatório.
4. A indenização por danos morais foi fixada com base em pedido expresso da acusação, na natureza in re ipsa do dano e na gravidade dos fatos, mostrando-se adequado o valor arbitrado na origem.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 136, § 3o; Código de Processo Penal, artigos 386, incisos III e VII, e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0719496-39.2023.8.07.0020, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.10.2025, DJe 4.11.2025; TJDFT, Apelação Criminal 0700083-03.2024.8.07.0021, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 11.9.2025, DJe 18.9.2025; TJDFT, Apelação Criminal 0708929-80.2022.8.07.0020, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.5.2025, DJe 26.5.2025.